Tribunal: TJDFT
Processo: 0735783-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735783-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA RODRIGUES RIBAS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência – Foro de Eleição – Escolha Aleatória – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo A parte agravante demonstra sua irresignação em face da Decisão que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Sustenta que o feito se trata de relação de consumo entre as partes, sendo facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, a escolha aleatória de foro para ajuizamento de ação pela parte autora é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Inclusive, no dia 05/06/2024, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, que altera a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e estabelece “que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.” Compulsando os autos de origem, vislumbro que a parte autora reside na Estrada Mestre D`Armas II/DF, enquanto o réu está sediado em São Paulo/SP. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma razão para eleição do foro de Brasília, não havendo nenhuma relação com o domicílio das partes, tampouco com o cumprimento da obrigação. Além disso, presume-se que, ao menos inicialmente, o domicílio do consumidor é o local de mais fácil acesso para sua defesa em juízo. Correta a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator